Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil, direito civil e direito imobiliário. Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Contrato de locação. Exceção de pré-executividade. Exoneração de fiança. Não cabimento. Necessidade de dilação probatória. Ausência de prova da sublocação com anuência do credor. Contrato firmado por prazo determinado. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora agravante na ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação, negando-lhe pedido de exoneração da fiança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber a possibilidade de o agravante, fiador no contrato de locação objeto da execução, exonerar-se da fiança prestada por meio da presente exceção de pré-executividade e na hipótese do contrato de locação firmado por prazo determinado.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade não é o meio adequado para ventilar a tese do agravante, porquanto é incabível a dilação probatória nesse expediente processual, incumbindo ao excipiente, alegando que houve a sublocação irregular do imóvel, apresentar prova pré-constituída dessa alegação, mas ele não se desincumbiu de tal ônus.
4. Ainda, o art. 835 do Código Civil dispõe que o fiador somente “poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor”. Contrario sensu, em contratos de locação por prazo determinado, o fiador poderá exonerar-se do encargo assumido, notificando o locador durante a vigência do contrato, sendo que tal exoneração somente produzirá seus efeitos após a indeterminação do prazo locatício.
5. No caso em exame, o agravante não comprovou a sublocação e o contrato de locação objeto da execução, foi firmado por prazo determinado, não havendo previsão legal para exoneração da fiança nessa hipótese.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 835.